Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-75.2020.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - DENÚNCIA - ARTS. 226 E 305 DO CPM
- INSTITUTO DA DEFESA PRÉVIA - ART. 396-A DO CPP -
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR - PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE - TESE JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - PROCESSAMENTO DA
AÇÃO PENAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO RITO PREVISTO
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000082-75.2020.9.13.0001 Referência: Processo n. 5000637-75.2019.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – DENÚNCIA – ARTS. 226 E 305 DO CPM – INSTITUTO DA DEFESA PRÉVIA – ART. 396-A DO CPP – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – TESE JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO RITO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 9ª Promotoria e corrigido o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento à presente correição parcial e determinar que seja desentranhada dos autos a defesa prévia apresentada pela defesa de Emerson de Souza Carlito (Evento 15), bem como que seja dado seguimento ao regular processamento da ação penal, em estrita observância ao rito previsto no CPPM. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior, do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira e do Cb PM Emerson de Souza Carlito, imputando-lhes a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 226 (violação de domicílio) e 305 (concussão), ambos do Código Penal Militar (CPM). Na exordial acusatória, requereu o Parquet a citação dos denunciados, para responder pelos fatos em Juízo, e, ao final, a condenação, observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, em 18/12/2019, recebeu a denúncia, determinou a citação dos denunciados e designou a data para a audiência de inquirição das vítimas e das testemunhas arroladas na denúncia. Determinou, ainda, que o interrogatório dos acusados fosse realizado ao final da instrução processual, em face da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Diante da instalação da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual Criminal nesta Justiça Especializada, o feito foi redistribuído à referida Unidade (Eventos 2 a 4). O MM. Juiz de Direito da 4ª AJME, Dr. André de Mourão Mota, determinou o cancelamento da audiência supramencionada, em face do cenário mundial acerca do surto pandêmico do coronavírus, bem como da suspensão dos prazos processuais. A defesa de Emerson de Souza Carlito apresentou defesa prévia, com fulcro no art. 396-A do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM (Evento 15). O Ministério Público manifestou-se requerendo, inicialmente, a prolação do juízo de admissibilidade da denúncia, nos termos dos artigos 35 e 396 do CPPM. Ademais, entendeu pelo não cabimento do instituto da defesa prévia, em face da especificidade dessa Justiça Militar, que possui uma legislação processual específica (Evento 20). O magistrado decidiu pelo cabimento do instituto da defesa prévia previsto no CPP, nesta Justiça Militar; bem como pela análise dos argumentos trazidos em defesa prévia na primeira audiência do Conselho de Justiça, quando do retorno das audiências (evento 23). Desta feita, o Ministério Público Estadual interpôs a presente correição parcial, com pedido de antecipação de tutela, pugnando pela cassação da referida decisão, com consequente recebimento da denúncia e determinação da observância escorreita do rito processual do CPPM. Em suas razões recursais, alegou que o presente recurso tem por escopo corrigir erro no procedimento processual investigatório, no que tange a utilização do rito do CPPM e não do CPP. Salientou que, em face da ausência de previsão legal para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, fosse deferida a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 3º, “b”, do CPPM, para que fosse realizado o juízo de admissibilidade da denúncia, uma vez que há crimes imputados na peça exordial com pena sujeita ao prazo prescricional de dois anos e que a suspensão indefinida dessa decisão pode comprometer a higidez da pena estatal. Alegou que os requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do CPC restaram configurados, a saber: o fumus boni iuris, ou a probabilidade de direito, que se encontra representado pelo arcabouço legal, doutrinário e jurisprudencial que justifica a tese de descabimento de adoção de rito processual alheio à especialização da justiça militar, nos processos de sua competência; o periculum in mora ou o risco ao resultado útil do processo, que se evidencia pela ausência da decisão do juízo de admissibilidade da denúncia, cuja postergação pode comprometer a prescrição da ação penal ou causar prejuízos processuais por nulidade dos atos praticados e, por fim; o error in procedendo, que é percebido com a adoção de rito processual alheio a esta Justiça Castrense. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Fundamentou o presente recurso no artigo 498 do CPPM e nos artigos 291 e 292 do Regimento Interno do TJMMG. No mérito, alegou que o corrigido adotou postura tumultuária, que coloca em risco a celeridade processual e o devido processo legal, porquanto a adoção de rito processual diverso do CPPM determinará a renovação dos atos processuais e, consequentemente, trará prejuízos ao réu, que se verá sub judice por tempo indeterminado e, também, para a sociedade, pois os fatos poderão ser abarcados pelo instituto da pretensão punitiva ou executória estatal. Disse que: sendo a Justiça militar de cunho especializado e possuindo legislação processual específica, salientando-se, por oportuno, que é exatamente a sua especialidade que torna legítima a sua existência à parte da Justiça Comum, não há que se falar em adoção de rito alheio ao tramite de processos da justiça castrense, até porque rito é matéria de ordem pública. Nesse sentido, citou os artigos 1º e 6º ambos do CPPM, apontamento doutrinário e jurisprudência deste TJMMG. Por fim, alegou que, a higidez da instrução processual interessa à sociedade e ao réu, pois a adoção de rito alheio ao CPPM viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do processo penal, e culminará na nulidade dos atos praticados e no comprometimento da celeridade processual, o que, destarte, confronta com a almejada qualidade da prestação jurisdicional. Com tais considerações, requereu: [...] a presente correição parcial seja conhecida e provida, para a cassação da decisão de Evento 23, com o consequente recebimento da denúncia e determinação da observância escorreita do rito processual do Código de processo Penal Militar, inclusive a título de antecipação de tutela (Evento 27). Em sede de juízo de retratação, o corrigido manteve sua decisão e determinou a abertura de vista aos acusados, para que, querendo, apresentem contrarrazões à correição parcial (Evento 37) A defesa de Emerson de Souza Carlito apresentou contrarrazões à correição parcial. Em síntese, alegou que, como consignado pelo juiz singular, a defesa prévia constitui duplo filtro disponível ao magistrado, não somente para o recebimento da denúncia, mas também para o exercício da ampla defesa, sendo instrumento útil para o acusado restabelecer seu status libertatis. Alegou que a defesa prévia não está especificadamente prevista no CPPM, todavia é perfeitamente plausível e aceitável que o magistrado entenda ser o instituto cabível e útil na justiça militar. Ademais, ressaltou que o magistrado a quo entendeu pela análise da defesa prévia em momento processual adequado, ou seja, na primeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 audiência do Conselho de Justiça, como preliminar, antes mesmo da inquirição das testemunhas Ao final, requereu que seja julgada improcedente a correição parcial (Evento 40). A defesa de Walter Prates da Silva Júnior também apresentou contrarrazões à correição parcial. Em suas razões, alegou que a inexistência de previsão legal não impede que o magistrado oportunize à defesa a manifestação, garantindo, assim, a paridade de armas desde o início do processo penal. Aduziu que o magistrado a quo, de forma diligente, garantiu o bom andamento processual, entendendo pela análise da defesa prévia no momento de designação da audiência do Conselho de Justiça, como preliminar, antes da inquirição das testemunhas. Salientou que o rito a ser seguido é indiscutivelmente o previsto no CPPM, porém ponderou que o advento da Lei n. 13.491/17 e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa possibilitaram a aplicação da defesa prévia, sem que isto constituísse prejuízo para a acusação ou vício para o processo. Por fim, requereu que seja julgada improcedente a correição parcial e, consequentemente, que sejam os autos remetidos à primeira instância (Evento 50). O corrigido reiterou a manutenção da decisão ora impugnada, fazendo-o nos seguintes termos: O instituto da resposta à acusação está previsto na legislação processual penal pátria, não havendo erro in procedendo por ilegalidade em ato deste juiz. A linha constitucional adotada para os processos em geral, até o administrativo, consiste no exercício da ampla da defesa. É o relatório. Em 26/10/2020, este desembargador relator deferiu o pedido de antecipação de tutela requerida para que o corrigido, adotando o rito processual estabelecido no CPPM, ratificasse ou procedesse ao juízo de admissibilidade da exordial acusatória. Determinou que o Juízo da 4ª AJME fosse comunicado da decisão, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 09). Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, se manifestou nos seguintes termos, evento 17: [...] Inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial, haja vista que, ao contrário do entendimento esboçado pelo Magistrado prolator da decisão recorrida (evento 23 dos autos n. 2000082-75.2020.9.13.0001 de 1ª instância), a ausência de previsão no CPPM dos institutos da defesa prévia ou da resposta preliminar jamais pode ser encarada como uma omissão legislativa a ser sanada, simplesmente porque o referido diploma legal dita, especificamente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 qual o rito deverá ser observado nos feitos de competência da justiça castrense, o que significa dizer que não cabe ao juiz inovar ou legislar a respeito do que lhe parece mais adequado a cada situação concreta, sob pena de se tornarem inócuas as disposições contidas no CPPM. A respeito do tema, o Superior Tribunal Militar consolidou entendimento no sentido de que o artigo 396 do Código de Processo Penal é inaplicável aos feitos de competência da Justiça Militar, como pode ser conferido no seguinte julgado recente: ““HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA. A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da ‘resposta à acusação’. Precedentes do Superior Tribunal Militar. [...] Denegação da Ordem. Unânime.” - g.n. (Superior Tribunal Militar - Habeas Corpus n. 7000082-21.2020.7.00.0000, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos, julg. em 08/05/2020, pub. em 22/06/2020) Sendo, pois, função do juiz prover a regularidade do processo e a execução da lei, nos termos do artigo 36 do CPPM, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento da correição parcial interposta pelo Ministério Público, com a confirmação da antecipação da tutela e a reforma definitiva da decisão constante do evento 23 dos autos n. 2000082-75.2020.9.13.0001 de 1ª instância, a fim de que, desentranhada dos autos a indevida defesa prévia do réu Cb PM EMERSON DE SOUZA CARLITO, seja dada continuidade ao processamento do feito com estrita observância do rito previsto no Código de Processo Penal Militar. É o relatório Em mesa para julgamento VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço da correição parcial, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em exame, o parquet insurge-se contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decidiu pelo cabimento do instituto da defesa prévia previsto no Código de Processo Penal (CPP) comum, nos autos da ação penal que tramita nessa Justiça Militar. Conforme relatado, a exordial acusatória oferecida em desfavor do 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior, do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira e do Cb PM Emerson de Souza Carlito imputou-lhes a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 226 (violação de domicílio) e 305 (concussão), ambos do Código Penal Militar (CPM). Pois bem. A matéria em debate foi objeto de análise recentemente pelo Órgão Pleno deste Tribunal, tendo sido firmada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária (Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, Relator Des. Sócrates Edgard dos Anjos). Dessa forma, mantenho meu posicionamento já externado naquela ocasião e também firmado quando deferi o pedido de antecipação de tutela no presente feito. O CPP, em seu art. 1º, inciso III, traz expressa ressalva de sua aplicação em relação aos “processos da competência da Justiça Militar”. O princípio da especialidade, segundo o qual lei especial afasta a aplicação de lei geral, também fundamenta a adoção do rito previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM) para processar e julgar os crimes militares. A doutrina de Guilherme de Souza Nucci anota sobre o tema: 9-A. Lei especial prevalece sobre a geral: tratando-se de qualquer conflito aparente de normas, a solução é a aplicação do princípio da especialidade (lei especial afasta a aplicação de lei geral). Por isso, a lei militar (penal ou processual penal) prevalece sobre a legislação penal ou processual penal comum. Somente se utiliza a lei comum para suprir lacunas do ordenamento militar, mas jamais para mesclar leis, a bel-prazer do interessado (in Código de Processo Penal Militar Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, out/2014, pág. 23). O mesmo princípio fundamentou reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado (HC 122673, Relatora Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, Julgamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 24.06.2014). No mesmo sentido: HC 119458, HC 116090, HC 113593, HC 94649, HC 91767. Por tais razões, dou provimento à presente correição parcial e determino que seja desentranhada dos autos a defesa prévia apresentada pela defesa de Emerson de Souza Carlito (Evento 15), bem como que seja dado seguimento ao regular processamento da ação penal, em estrita observância ao rito previsto no CPPM. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator